Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DE AVAL – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027915-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDIMA ARGUELHO DE FARIA - CPF: 918.105.311-87 (APELADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME - CNPJ: 07.181.348/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - CPF: 483.769.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DA COSTA FARIA - CPF: 003.746.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DE AVAL – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgado procedente nos seguintes termos:

Em face do exposto, julgo
PROCEDENTES
os presentes embargos promovidos por
Edima Arguelho de Fatia
em face de
Banco do Brasil S/A,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
De consequência, torno definitiva a decisão liminar deferida.

Reconheço a invalidade parcial da fiança prestada pelo cônjuge da embargante,
Sr. Olavo da Costa Faria
, sem a outorga do outro cônjuge relativo à Cédula de Crédito

Bancário de no 004.616.485, documento original acostado na execução, Id 4532877, celebrado entre o executado e o banco em 19/11/2015, ante a informação inverídica ou omissão quanto ao estado civil, sendo, portanto, cabível a relativização da norma, em razão do dever de boa-fé contratual das partes (art. 422, CC), devendo a meação do cônjuge não anuente ser preservada.

Condeno
o banco embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC.

O apelante postula tão somente a redução dos honorários advocatícios arbitrados para os advogados da parte adversa.

A apelada, intimada, não apresentou contrarrazões

(ID 160487661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou Embargos de Terceiro pedindo a nulidade de aval firmado por seu marido em contrato celebrado com a apelante, no qual constou que o seu estado civil seria solteiro.

A sentença reconheceu apenas a nulidade parcial, preservando a meação dos bens da apelante.

O apelante não recorre do mérito do decisum, mas apenas dos honorários arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, o qual à época da propositura da Ação foi fixado em R$ 167.475,35.

O magistrado observou adequadamente

o §2o art. 85 do CPC, que enuncia que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Levou também em consideração a ordem de preferência legal para a aplicação dessa verba, visto que primeiro deve-se verificar se houve condenação; em caso negativo, se há proveito econômico; e, apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2o do art. 85 do CPC). Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se o valor da causa for muito baixo, é que serão definidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC)

Para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

A Ação foi proposta em agosto de 2021 e sentenciada em novembro de 2022, ou seja tramitou por pouco mais de um ano. Além disso, não exigiu a produção de outras provas além daquelas já coligidas na inicial e contestação.

Logo, cabível a minoração para 10%, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023